Tribunal: TCU
Processo: 036.502/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7889/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o motivo da instauração desta tomada de contas especial foi omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Cantos do Brasil (Pronac 13-0761); e Considerando a informação apresentada pelo responsável de que a prestação de contas do Pronac 13-0761 já havia sido encaminhada no Sistema Salic, conforme demonstrado nas cópias de tela às peças 64 e 65; e Considerando a competência primária da Secretaria Especial de Cultura para análise dos recursos recebidos nos projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), conforme § 1o, art. 20, da Lei 8.313/1991. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c" do RI/TCU e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir determinação à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, encaminhando cópia da instrução de peça 68 dos presentes autos, com finalidade de subsidiar as informações requeridas. 1. Processo TC- Processo 036.502/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Companhia Sansoni de Producao Cultural Ltda (04.738.427/0001-42); Paulo Sergio Cardoso Simoes (XXX.347.227-XX); Sergio Sansao Simoes (XXX.325.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar a Secretaria Especial de Cultura, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência, se manifeste conclusivamente acerca da prestação de contas do projeto cultural Pronac 13-0761, apresentada no Sistema Salic, encaminhando a esta Corte: 1.7.1.1. as análises das execuções físicas e financeiras do Pronac 13-0761, ainda que o § 3o, do art. 50, da IN 2/2019, regulamente sua análise de forma diversa, tendo em vista o previsto no § 1o, do art. 10, da Lei 8.443/1992; 1.7.1.2 cópia integral, em arquivo do tipo PDF, dos principais elementos que compõe a aludida prestação de contas (extratos bancários da conta movimento, Relação de Pagamentos, comprovantes de despesas e relatórios/pareceres técnicos emitidos quanto à execução física e financeira do projeto).